Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-38.2023.8.11.0044
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002640-38.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE LIMA CASTRO - CPF: 826.660.674-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO DE LIMA CASTRO - CPF: 826.660.674-91 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ ROBERTO DE LIMA CASTRO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. NATUREZA ACIDENTÁRIA. CÁLCULO DA RMI EM 100% DA MÉDIA CONTRIBUTIVA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando-se o termo inicial na data do requerimento administrativo (07/03/2023), nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

2.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a ausência de incapacidade total e permanente apta a ensejar a concessão do benefício.

3. No recurso adesivo, o segurado alega omissão quanto à base de cálculo da renda mensal inicial, ao argumento de que a incapacidade decorre de doença ocupacional.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a perícia aponta incapacidade temporária, à luz das condições pessoais do segurado; e (ii) verificar se, reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, a renda mensal inicial (RMI) deve corresponder a 100% da média dos salários de contribuição.

III. Razões de decidir

5. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

6. Embora o laudo pericial tenha indicado incapacidade total e temporária, as condições pessoais do segurado — idade avançada (63 anos), baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal — evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de fatores socioeconômicos na aferição da incapacidade (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04/06/2012).

8. O laudo pericial reconheceu o nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho (Lei no 8.213/1991, art. 20, II).

9. Reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, aplica-se a regra do art. 26, § 3o, II, da EC no 103/2019, que assegura o cálculo da RMI em 100% da média aritmética de todos os salários de contribuição.

10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo INSS, conforme o art. 85, § 11, do CPC e o Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode considerar, além do laudo pericial, as condições pessoais do segurado, sendo devida quando demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional. 2. Reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, a renda mensal inicial deve corresponder a 100% da média dos salários de contribuição, nos termos do art. 26, § 3o, II, da EC no 103/2019.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 20, II, e 42; CPC, art. 479 e art. 85, § 11; EC no 103/2019, art. 26, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR
(Tema 1059); STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma; TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025; TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025; TRF-4 - AC: 50040918020214047011 PR, Relator.: Oscar Valente Cardoso, Data de Julgamento: 23/05/2023, 10a Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
JOSÉ ROBERTO DE LIMA CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação Previdenciária
n.o 1002640-38.2023.8.11.0044, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 07/03/2023.

Apelação do INSS

Em síntese, o apelante sustenta que, no caso concreto, a perícia judicial foi categórica ao reconhecer a natureza temporária da incapacidade da parte autora, afastando a comprovação de incapacidade total e definitiva exigida para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Alega, ainda, que as condições pessoais da parte autora não têm o condão de modificar a natureza da incapacidade constatada, sendo irrelevantes quando se trata de incapacidade temporária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio por incapacidade temporária, em substituição à aposentadoria por incapacidade permanente, com a fixação de data para cessação do benefício.

Em contrarrazões,
José Roberto de Lima Castro
pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o laudo pericial comprovou a incapacidade total para o trabalho habitual, sendo inviável sua reabilitação diante de suas condições pessoais, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso (ID 345572367).

Apelação José Roberto de Lima Castro

Em suas razões, o apelante aduz que, embora reconhecido o direito ao benefício, a sentença foi omissa quanto à fixação do valor da renda mensal inicial, deixando de observar que suas contribuições previdenciárias sempre superaram o salário-mínimo.

Afirma que, na condição de segurado empregado, faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, conforme a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente seja fixado em valor correspondente a 100% do salário de benefício apurado com base nas contribuições vertidas, nos termos da legislação aplicável.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Os autos foram inicialmente remetidos à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, em razão da natureza acidentária da demanda (ID 345572378).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 354496359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Breve histórico processual

Conforme se extrai dos autos, o autor,
José Roberto de Lima Castro
, atualmente com 63 anos de idade, alega que as atividades laborativas por ele desempenhadas desde 1987 — como faxineiro, trabalhador braçal, entre outras — teriam contribuído para o desenvolvimento das seguintes patologias: dor articular (CID M25.5), lesões do ombro (CID M75), síndrome do manguito rotador (CID M75.1), bursite do ombro (CID M75.5), gonartrose (CID M17) e transtornos da rótula (CID M22).

Em razão dessas enfermidades, formulou requerimento administrativo de concessão de auxílio-doença em
07/03/2023
, o qual restou indeferido pela Autarquia Previdenciária, conforme comunicado de decisão acostado sob o ID 345549126. Diante da negativa, ajuizou a presente demanda previdenciária, postulando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, observado o disposto na Seção III, especialmente no artigo 33 do mesmo diploma legal, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo, qual seja, 07/03/2023 (ID 345572359).

2.

Do recurso do INSS

Em sede recursal, a Autarquia Apelante alega a inexistência dos pressupostos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, sustentando que a perícia médica realizada nos autos não constatou a incapacidade total e permanente do segurado.

Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez são: (i) a qualidade de segurado; (ii) o cumprimento da carência, quando exigida; e (iii) a incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o art. 42 da Lei no 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Inicialmente, cumpre salientar que o nexo causal, o cumprimento da carência e a manutenção da qualidade de segurado não constituem objeto de controvérsia por parte do INSS, tendo em vista a ausência de impugnação específica desses requisitos no recurso interposto.

No que concerne à incapacidade, a perícia judicial (ID 345549149) concluiu pela
existência de incapacidade total e temporária
, afastando, sob o aspecto estritamente técnico, a incapacidade permanente.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados, além dos elementos estritamente médicos, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012)

No caso concreto, sob a perspectiva técnico-jurídica, revela-se manifestamente temerário presumir que o apelado, ainda que submetido a eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, logrará êxito em sua efetiva reinserção no mercado de trabalho. Tal conclusão se fortalece à luz de suas condições pessoais, notadamente a idade avançada (63 anos), a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), o histórico laboral predominantemente vinculado ao trabalho braçal, bem como o acometimento por patologias degenerativas que atingem punho, ombro, coluna cervical, lombar e joelho.

Some-se a isso o fato de que, por ocasião da perícia médica, o
expert
consignou expressamente que o autor não apresenta condições físicas para o labor (evento 4, p. 3), bem como que não vislumbra a possibilidade de reabilitação para o mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do demandante (evento 22, p. 6).

Diante desse cenário, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do apelado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, deve ser
mantida a sentença proferida pelo juízo de origem
.

Cumpre salientar, ademais, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, entendimento reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.

(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

3.

Do recurso de José Roberto de Lima Castro

A controvérsia recursal suscitada pelo autor, ora Apelante, restringe-se à alegada omissão da sentença quanto à definição da base de cálculo da renda mensal inicial (RMI), sob o argumento de que a incapacidade decorre de doença ocupacional.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o laudo médico pericial (ID 345549149) foi categórico ao atestar não apenas a incapacidade do autor, mas também o
nexo de causalidade
entre as lesões e a atividade laborativa por ele desempenhada ao longo de sua vida profissional. Confira-se:

“3) Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que o autor (a) é portador de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente de acidente de trabalho/ doença profissional ou de doença do trabalho?
R: Sim, LER/DORT.

6. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?
R: (x) sim
.

6.1. Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).
R: Movimentos repetitivos e esforço físico por períodos prolongados
.”
(g.n)

Resta, assim, devidamente caracterizada a natureza acidentária do infortúnio, por se tratar de típica doença do trabalho/doença profissional, equiparada a acidente de trabalho para fins previdenciários, nos termos do art. 20, inciso II, da Lei no 8.213/1991.

Em decorrência do reconhecimento da natureza ocupacional da moléstia que ensejou a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, incide a regra excepcional prevista no art. 26, § 3o, inciso II, da EC no 103/2019, a qual assegura metodologia específica de cálculo para o benefício em apreço:

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. [...]

§ 3o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1o:
[...]

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

Por conseguinte, a renda mensal inicial (RMI) deve ser fixada em 100% (cem por cento) do salário de benefício, calculado com base em todo o período contributivo desde julho de 1994 (ou desde o início das contribuições, se posterior), em estrita observância ao disposto no art. 26, § 3o, inciso II, da EC no 103/2019.

Nesse sentido:

[...]
Nos termos do artigo 26, § 3o, inciso II, da EC 103/19, o valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a 100%, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho
. Hipótese na qual, nos termos do art. 23, da EC 103/19, a aposentadoria a que o segurado instituidor teria direito seria de natureza acidentária, atraindo, portanto, o valor base previsto no artigo 26, § 3o, inciso II, da EC 103/19.

(TRF-4 - AC: 50040918020214047011 PR, Relator.: OSCAR VALENTE CARDOSO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 10a Turma)

4. Dispositivo

Ante o exposto:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a sentença quanto à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com data de início do benefício (DIB) em 07/03/2023;

b) DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por José Roberto de Lima Castro, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a natureza acidentária da aposentadoria por incapacidade permanente concedida e, por conseguinte, determinando que o cálculo de sua renda mensal inicial (RMI) corresponda a 100% (cem por cento) da média aritmética de seus salários de contribuição, nos termos do art. 26, § 3o, inciso II, da Emenda Constitucional no 103/2019;

c)
Em razão do desprovimento do recurso do INSS,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026